Tribunal: TJSP
Processo: 2271989-53.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Registro: 2020.0001030832
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus
Criminal no 2271989-53.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em
que é impetrante PAULO SERGIO DA SILVA e Paciente ALICE DOS
SANTOS SOUSA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Criminal do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NÃO
CONHECERAM DA IMPETRAÇÃO. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO (Presidente)
E CESAR MECCHI MORALES.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
TOLOZA NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Habeas Corpus Criminal No 2271989-53.2020.8.26.0000 Fls. 2/4
“Habeas Corpus” no 2271989-53.2020.8.26.0000
Impetrante: PAULO SÉRGIO DA SILVA
Paciente: ALICE DOS SANTOS SOUSA
Sexta Vara Criminal da Comarca de Guarulhos SP
Voto no 37.158
Vistos.
Trata-se de “Habeas Corpus” impetrado por Paulo
Sérgio da Silva a favor da paciente Alice dos Santos Sousa, condenada
por crimes de coação no curso do processo e corrupção de menor,
pleiteando a modificação do regime semiaberto, imposto para início do
cumprimento da pena, pelo aberto, ou sua substituição por prisão
domiciliar.
Afirma o impetrante ter a paciente dado à luz no dia
06 de novembro de 2020, sendo que a manutenção do regime semiaberto
para início do cumprimento de sua pena vem acarretando a ela grave
constrangimento ilegal.
É o relatório.
Passo a fundamentar meu voto.
A paciente foi condenada à pena de 1 (um) ano, 4
(quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto,
e pagamento de 12 (doze) dias-multa, cada qual no valor correspondente
a 1/3 do salário mínimo vigente ao tempo do fato, a ser corrigido desde

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Habeas Corpus Criminal No 2271989-53.2020.8.26.0000 Fls. 3/4
então, como incursa no artigo 344 do Código Penal e no artigo 244-B do
ECA, na forma do art. 70 do Código Penal, por ter, agindo em concurso
com Will Makson Silva e com a adolescente Esther Loise Pereira da Silva
Santos, usado de grave ameaça contra Daiana Maria dos Santos Borge, a
fim de favorecer interesse próprio, durante o curso de inquérito policial.
Houve interposição de recurso de apelação por parte
da paciente Alice e do corréu Will.
Por v. acórdão de 26 de novembro de 2019, por
votação unânime, este Tribunal de Justiça rejeitou a preliminar arguida e,
no mérito, deu parcial provimento aos recursos para reduzir o valor de
cada dia-multa para o mínimo legal, e rever o montante de incidência no
ato de reconhecimento do concurso formal, com efeitos nas reprimendas
dos acusados, as quais passaram a ser de 5 (cinco) anos e 2 (dois) meses
de reclusão, além do pagamento de 30 (trinta) dias-multa, calculados no
mínimo legal, para o acusado Will, e de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10
(dez) dias de reclusão, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa,
calculados no mínimo legal, para a paciente Alice.
Ocorre que, já tendo sido prolatado acórdão por este
Tribunal de Justiça, apreciando a matéria objeto do presente “writ”, torna-
se incompetente para julgá-lo.
“(...) Competência
'Habeas corpus'
Ato de
Tribunal de Justiça. Definem-na os envolvidos. Sendo o paciente cidadão
comum, sem prerrogativa de foro, perquire-se a qualificação da
autoridade apontada como coatora. Estando os desembargadores
submetidos, nos crimes comuns e de responsabilidade, à jurisdição direta
do Superior Tribunal de Justiça, a este cumpre julgar os 'habeas'
impetrados contra atos por eles praticados. Inteligência dos artigos 102,
I, 'i' e 105, I, 'a' e 'c' da Constituição Federal de 1988, explicitada com a
Emenda Constitucional no 22/99” (JSTF 254/356).
Desta forma, não sendo o “Habeas Corpus” a via

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Habeas Corpus Criminal No 2271989-53.2020.8.26.0000 Fls. 4/4
adequada para satisfazer a pretensão do paciente, NÃO CONHEÇO da
impetração.
TOLOZA NETO
relator
assinatura eletrônica